Tribunal: TJPA
Processo: 0009155-61.2017.8.14.0003
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009155-61.2017.8.14.0003

RECORRENTE: MAX DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INC. VII, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. TESE REJEITADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
NA PRESENTE FASE PROCESSUAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente nas sanções do art. 121, § 2º, inc. VII, c/c art. 14, inc. II, do CPB, por tentativa de homicídio contra policial civil, praticada durante evento público, com a qualificadora de ser em razão da função da vítima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios justificam a pronúncia do réu para ser julgado pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia a impronúncia ou a desclassificação do crime para ameaça (art. 147, CP).

III.

Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, com base no princípio do
in dubio pro societate
.

4. Depoimentos da vítima e das testemunhas confirmam a tentativa de homicídio, com o réu portando uma faca e desferindo golpes contra a vítima, que conseguiu se esquivar.

5. A confissão parcial do réu, admitindo que recebeu pagamento para cometer o crime, reforça a acusação, afastando a tese de mera ameaça.

6. A ausência de perícia técnica no local não prejudica a pronúncia, considerando a robustez das provas testemunhais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso improvido. Pronúncia mantida.

Tese de julgamento
: "

Estando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade em crimes dolosos contra a vida, é cabível a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPP."

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, §2º, VII; Código de Processo Penal, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais da 1ª Turma de Direito Penal, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um

dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 21

de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Max dos Santos Silva
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Vilmar Durval Macedo Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, inc. VII, c/c, art. 14, inc. II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial acusatória
,
à ID 21521904
,
que
:

“No dia 28 de outubro de 2017, por volta das 01h00mim, na Praça João Tito Alves, neste Município de Alenquer/PA, o denunciado MAX DOS SANTOS SILVA atentou contra a vida do ofendido Rodrigo Oasta Fonseca, policial civil, não consumando o delito por motivos alheios à sua vontade.

Conforme apurado, no dia dos fatos ocorria a festa do RAID na cidade, sendo que, durante a festa que ocorria na orla, o denunciado anunciava entre as pessoas que mataria o investigador de polícia civil, Rodrigo, conhecido por "Carioca", inclusive mostrando às pessoas a faca que utilizaria para executar seu intento criminoso.

Os adolescentes Bruno e Júlio César ao visualizarem a atitude do demandado, comunicaram ao investigador "Carioca", e indicaram a este a pessoa que estava proferindo as ameaças.

O ofendido, então, se aproximou do denunciado que, nessa ocasião, sacou a faca que portava e efetuou dois golpes em direção à vítima, sendo um em direção ao tórax e outro em direção ao abdome. Contudo, devido ao rápido reflexo do ofendido, o demandado não logrou atingi-lo. A vítima conseguiu imobilizar o demandado, o desarmou, e efetuou sua prisão em flagrante.

Em sede policial o denunciado afirmou que fora uma pessoa de prenome "Marcos" quem lhe ofertou a quantia de mil reais para matar a vítima, sendo que "Marcos", tem vínculo de amizade com pessoas que efetuam o tráfico de drogas na cidade de Alenquer.

2. Dos elementos de informação:

A materialidade e os indícios da autoria da infração penal estão demonstrados pelas declarações da vítima e pelos depoimentos de testemunhas

Ficou constatado que o denunciado agiu com ânimus necandi, mas não consumou a infração penal, dado que a vítima foi rápida em se desviar dos golpes deferidos. No crime está presentes a qualificadora descrita no inciso VII do artigo 121 do CP, dado ter sido praticado contra policial civil em razão de sua função”.

Em razões recursais
,
à ID 21521983
, pugna a defesa pela impronuncia do Recorrente ou pela desclassificação da conduta dele para o crime de ameaça, previsto no art. 147, do CPB.

Em contrarrazões
,
à ID 21521986
, a RMP de 1º Grau, Dra. Dully Sanae Araújo Otakara, requer que o Recurso interposto pelo Recorrente seja conhecido e, no mérito, seja confirmada a pronúncia de Max dos Santos Silva para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se a decisão
a quo, in totum
, por seus próprios fundamentos.

Em Juízo de retratação, o Magistrado do feito,
à ID 21521985
, manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas no art.121, §2º, inc. VII, c/c, art. 14, inc. II, todos do Código Penal brasileiro.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, aduz a defesa que não há evidências concretas que o Recorrente tenha praticado atos com a intenção de matar a vítima, alegando que os depoimentos das testemunhas são contraditórios e não confirmam com a versão acusatória, além disso, a perícia realizada no local não encontrou elementos que comprovem a tentativa de homicídio, por esse motivo, requereu a desclassificação da conduta para o crime de ameaça.

Toda via, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas são evidentes e robustas o bastante para confirmar a decisão de pronúncia, a qual irei analisar a seguir.

Com efeito, verifica-se que os indícios de autoria e materialidade delitivas restam comprovadas por meio dos relatos da vítima e das testemunhas, que afirmaram em juízo:

“...

A
vítima RODRIGO OASTA FONSECA
, em juízo, relatou que estava lotado no município de Óbidos; que no dia da festa do RAID, cumprindo ordem de serviço, foi deslocado para a cidade de Alenquer; que, juntamente com o IPC Ilitch, realizou diligência no local onde acontecia a festa do RAID, visto que estava próximo o horário estabelecido para o término da mesma; que conversou com a organização do evento para que terminassem a festa no horário pré-estabelecido; que o menor conhecido como Júlio Cézar, acompanhado de outro menor por nome Bruno, o informou que um rapaz verbalizou que queria matar o investigador Carioca e portava uma faca; que o menor retornou minutos depois reafirmando a informação que alguém comentava que mataria a vítima; que pediu que o menor desse as características físicas e apontasse o local onde estava o réu; que ao se aproximar do réu, o mesmo puxou uma faca e tentou golpear a vítima na altura da barriga; que conseguiu desviar do golpe e com a ajuda do investigador Ilitch conseguiram imobilizar o réu; que conduziram o réu para a delegacia; que no trajeto para a delegacia o réu revelou que receberia o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) caso matasse a vítima; que o réu confessou ter cometido o crime a mando do Conan, motivado por vingança, visto que a vítima havia prendido Conan no final de 2015; que o réu revelou a presença de Conan no local da tentativa de crime de homicídio

A
testemunha BRUNO LOPES RIO
, em juízo, relatou que por volta de 01:00 hora da madrugada estava com Júlio Cézar e outro primo próximo ao palco na festa do RAID; que o réu chegou e abraçou ambos, levantou a camisa e mostrou uma faca que estava em sua cintura, e falou que mataria o Carioca com a faca; que não conhecia bem o réu; que foram até o investigador carioca e tentaram avisá-lo; que retornaram uma segunda vez e alertaram a vítima; que relataram as características físicas e o local onde estava o réu; que se retirou do local; que não viu como ocorreu a prisão do réu.

A
testemunha JULIO CEZAR SILVA DE OLIVEIRA
, em juízo, relatou que estava na praça com Bruno; que o réu estava bêbado e repetia as seguintes verbais: "eu recebi R$ 1.000,00 (um mil reais) pra matar o Carioca", e mostrava a faca que estava em sua cintura por baixo da camisa; que o réu se aproximou e pediu que a testemunha chamasse a vítima; que chamou Carioca e relatou que havia um homem falando alto que o mataria; que a vítima disse que depois iria ver isso; que o réu novamente se aproximou da testemunha e disse que havia recebido R$ 1.000,00 (um mil reais) para matar o carioca; que voltou a avisar a vítima; que a vítima pediu que informasse as características do réu; que carioca foi em direção ao réu; que o réu puxou a faca; que não viu mais o que ocorreu, pois saiu da praça.

O
réu MAX DOS SANTOS SIVA
, em juízo, relatou que no dia do ocorrido estava embriagado e não recorda dos fatos com exatidão; que não falou que mataria Carioca; que recebeu R$ 1.000,00 (um mil reais) do nacional Marcos para matar Carioca; que não conhecia o nacional Marcos; que não tentou golpear a vítima; que foi ameaçado de morte por Conan e Marcos caso não matasse o investigador Carioca; que estava em posse de uma arma tipo faca; que gastou o valor recebido em bebidas alcoólicas na praça; que tentou fugir no momento da prisão e levou um soco; que foi preso pelos investigadores Carioca e Ilitch”.

Destarte, em que pese a força dos argumentos expendidos pela defesa, entendo que não deve prevalecer a pretensão de ver reformada a sentença combatida, visto que, os depoimentos são firmes e coesões o suficiente para forma a decisão do Juízo
a quo,
o qual indica que o Recorrente teria conseguido matar a vítima, mas não obteve êxito devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

No caso em testilha, a decisão de pronúncia enfatizou a presença de indícios que sugerem a intenção de matar, uma vez que, com base nos depoimentos constantes dos autos, no instante em que o réu se aproxima para desferir a facada, a vítima, já ciente da situação, consegue se esquivar do ataque, mobilizar e prender o Recorrente, sem sofrer qualquer tipo de lesão ou ferimento perceptível à sua integridade física.

Ademais, o próprio Recorrente afirmou, em Juízo, ter recebido R$ 1.000,00 (um mil reais) do nacional Marcos para assassinar Carioca.

Isto posto, a ausência de uma perícia técnica ou a não apresentação do laudo não prejudica a acusação, sendo dispensável a prova pericial, já que há outros meios de comprovação, no caso, os relatos testemunhais e da própria vítima sobrevivente.

Portanto, neste momento, não é possível afirmar que houve crime de ameaça, dado que o douto Juiz do feito fez a análise adequada ao caso, que não exige a certeza necessária para uma condenação, mas sim a existência de indícios suficientes de autoria, questão que será examinada pelo Tribunal do Júri, que formará o veredicto.

Nessa senda, presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não estivesse envolvido na ação delituosa em comento.

No caso sob exame, depreende-se que a decisão atacada está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, exatamente como se verifica no caso em apreço.

Portanto, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o judicioso parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21

de outubro de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/10/2024